Tribunal: TJSP
Processo: 1501216-20.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142091
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501216-20.2019.8.26.0530, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante ADILSON DE
CARVALHO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501216-20.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.586
VOTO RELATOR No 41.586
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501216-20.2019.8.26.0530
APELANTE: ADILSON DE CARVALHO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: JARDINÓPOLIS 2a VARA
ADILSON DE CARVALHO JUNIOR APELA da r.
sentença de fls.168/176, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Joice Sofiati
Salgado, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de
reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2-A, inciso I,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.
Inconformado,
postula
a
reforma
da
sentença,
pretendendo a desclassificação de sua conduta para o delito de furto, bem como, o
afastamento da causa de aumento de pena referente à arma de fogo (fls.188/196).
O Ministério Público ofertou contrarrazões às fls. 205/207,
pugnando pelo improvimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.218/222, opinou pelo desprovimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que na data e local indicados na
denúncia, o réu, ora apelante, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
um indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtraiu, em proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes
em um veículo I/Nissan Sentra, placa FJO 3320/Jardinópolis-SP (avaliado em R$
50.000,00), um aparelho Motorola do modelo Moto G4 de cor cinza e preto (avaliado
em R$ 800,00), um aparelho celular do modelo Moto G6 na cor cinca e preto
(avaliado em R$ 800,00), pertencentes às vítimas R.J.P. e M.O.A.P (idosa de 72
anos de idade).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501216-20.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.586
A condenação foi bem lançada, o próprio recorrente
confessou a prática delitiva. Com efeito, a confissão do increpado, aliado aos
depoimentos das vítimas, juntamente com os depoimentos dos milicianos foram o
bastante para o desate condenatório.
A
insurgência
versa
sobre
a
possibilidade
da
desclassificação para o delito de furto e o afastamento da qualificadora referente à
arma de fogo, de maneira que passo à análise de tais questões.
No caso em tela, inviável o pleito defensivo pretendendo
o afastamento da qualificadora referente à arma de fogo. Com efeito, referida
qualificadora restou cabalmente comprovada, já que as vítimas seguramente
afirmaram que foram abordadas pelo apelante e seu comparsa, que munidos de
uma arma de fogo, exigiram a entrega dos bens. É o que basta, no entendimento
desta Relatoria, para a configuração de mencionada majorante, prescindindo da
apreensão e perícia da arma, ficando, desse modo, reconhecida esta causa de
aumento.
A propósito, confira-se:
Havendo depoimento de testemunha (e também da vítima)
anunciando que o acusado teria se utilizado de arma para perpetrar o
ilícito do artigo 157 do CP, irrelevante, para fins de aplicação da
qualificadora, a apreensão da arma ou existência de laudo pericial
atestando a sua potencialidade lesiva. (HC 39625/SP; Habeas Corpus
2004/0162676-1; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta
Turma; DJ 07.03.2005).
De igual forma, não se cogite na desclassificação para o
delito de furto, tendo em vista que a ameaça sofrida pelas vítimas, quando do
assalto, restou evidenciada. Ademais, a grave ameaça consistiu em meio de
execução do delito.
Segundo consta de farta doutrina à respeito, a violência
praticada no delito de roubo é traduzida como sendo uma forma de constrangimento
físico voltada à pessoa humana. Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci
Código Penal Comentado 10a. Edição RT Pag. 753, “... violência, na essência,
é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501216-20.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.586
Tenho, pois que, a violência empregada pelo apelante, foi
suficiente para que os objetos pretendidos fossem subtraídos.

Neste sentido:
TACRSP: “A ausência de armas não desfigura o delito de roubo, na
medida em que, para sua caracterização, basta a grave ameaça, que
pode ser manifestada de várias formas, como gestos, atitudes e
palavras, idôneos a incutir fundado medo no espírito da vítima”
(RJDTACRIM 27/195).

Passo à análise da dosimetria das penas.

Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal, a douta magistrada fixou a pena-base no patamar mínimo legal. Na
fase intermediária, presente a circunstância atenuante da confissão e a agravante
da reincidência (fls.74), correta a compensação entre referidas circunstâncias. Ainda
na segunda fase da dosimetria, a preclara julgadora reconheceu a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal, majorando a
reprimenda no patamar de 1/6. Na fase derradeira, presente a causa de aumento de
pena referente ao emprego de arma, a reprimenda foi majorada na fração de 2/3.
Como última operação da dosimetria, reconhecido o concurso formal de delitos, a
reprimenda foi majorada no patamar de 1/6, levando-se em conta, o número de
vítimas atingidas, resultando na reprimenda imposta, não comportando reparos.
Por fim, com relação ao regime fixado para início de
cumprimento de pena, este também não merece reparos. Com efeito, o regime
inicial fechado deve ser mantido, pois mais adequado ao caso em apreço. Conforme
julgados aos quais me filio, privilegiar autor de crime de roubo, praticado com
violência à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é
desatender as finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e
a prevenção de crime.
Nesse sentido tenho:
Ademais, por ser um crime de grande periculosidade e temibilidade
irretorquível de todo incompatível com o regime semiaberto, impondo-
se o regime fechado como única forma de assegurar, senão total, ao

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 1501216-20.2019.8.26.0530 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.586
menos aquele mínimo indispensável de segurança às pessoas
honestas e cumpridoras de seus deveres, cada dia mais sujeita e
mais expostas à ação de perigosos delinquentes. (RJDTACRIM
16:145; RJDTACRIM 21:92).

Não se recomenda a substituição ou suspensão
condicional da pena, por não se adequar às exigências legais e por não serem
medidas suficientes para ressocialização do réu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator